Tribunal: TJBA
Processo: 0335608-17.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0335608-17.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA Advogado(s): NIVALDO JOSE DE SANTANA APELADO: LUIS ALBERTO DE ARAUJO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A paralisação do feito por tempo superior ao prazo prescricional do direito material configura o fenômeno da prescrição intercorrente. 2. O entendimento jurisprudencial do STJ, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente. 3. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0335608-17.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA e como apelada LUIS ALBERTO DE ARAUJO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .